Tribunal: TJBA
Processo: 0503327-31.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503327-31.2018.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

APELADO: MARCIO MARTINS DE LIMA e outros (2)

Advogado(s):ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA, ELAN PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, JOSENI SANTOS LOPES

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de retificação de registro público, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora após intimação para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito. A parte apelante sustentou que seu interesse já estaria evidenciado e requereu a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade processual pela ausência de intimação pessoal da autora antes da extinção do processo por abandono da causa; (ii) se a intimação realizada por meio eletrônico supre o requisito legal de intimação pessoal exigido pelo §1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e a legislação aplicável (Lei nº 11.419/06 e normativas do TJBA) conferem validade à intimação eletrônica como meio idôneo de comunicação pessoal nos autos, inclusive para fins do art. 485, §1º, do CPC.
4. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico, mas permaneceu inerte, caracterizando o abandono da causa.
5. A inércia da parte autora após intimação pessoal para impulsionar o feito caracteriza o abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. O processo não pode se prolongar indefinidamente por inércia da parte autora, devendo ser observados os princípios da celeridade e efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal realizada por meio eletrônico é válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC”.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; art. 203, §4°; Lei nº 11.419/06, art. 4º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/5/2024; TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Geraldo Xavier, j. 6/3/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/12/2023;

TJGO, Ag. Inst. 5082431-96.2023.8.09.0123, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 17.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503327-31.2018.8.05.0039, sendo Apelante Lucineide Jesus Nascimento dos Santos e Apelados Marcio Martins de Lima e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator